Tribunal: CARF
Processo: 10783.724297/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724297/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.598 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SANDRO COELHO ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.041 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 62 e segs.).
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 08 a 15), com data de ciência em 31/08/11 (fl. 38), tendo
sido apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.035,80,
dependentes de R$ 3.169,20 e instrução de R$ 1.910,66.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento. A
motivação da glosa de despesas médicas foram:
1. Associação dos Func. Públicos - sem comprovação;
2. Andreisa e Evelyn - sem endereço e beneficiário do tratamento;
3. Antenor - sem CPF, paciente, endereço, n° do registro profissional.
Em 21/09/11, à fl. 02, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724297/2011-57
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724297/2011-57

1. Concorda com a glosa de dependentes e instrução;
2. As despesas médicas seriam do próprio interessado;
3. Junta documentos para comprovação. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“O contribuinte concorda com a dedução indevida de despesas com instrução e de
dependentes. Considera-se, então, tais matérias como não impugnadas, encontrando-se
fora do presente litígio.
A fiscalização também apurou dedução indevida de despesas médicas no montante de
R$ 15.035,80, sendo:
1. Associação dos Func. Públicos (R$ 1.035,80) - sem comprovação;
2. Andreisa (R$ 4.000,00) e Evelyn (R$ 2.000,00) - sem endereço e beneficiário do
tratamento;
3. Antenor (R$ 8.000,00) - sem CPF, falta de identificação do paciente, do endereço e
n° do registro profissional.
O interessado aduz que as despesas seriam próprias, tendo anexado diversos
documentos.
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724297/2011-57

Analisando-se a documentação juntada ao processo, constata-se que não foi possível
acatar tais elementos de prova, tendo em vista que:
1. documento de fl. 16 - não possui o endereço do profissional, não identifica a data de
sua emissão e nem sequer informa a data do pagamento;
2. documentos de fls. 17 a 22 - ausência de endereço de seus emitentes e falta de
identificação do paciente;
3. documentos de fls. 23 a 26 - não identifica o beneficiário do tratamento;
4. documento de fl. 27 - não possui a data dos pagamentos e nem sequer foi escrita a
data de emissão de tal declaração;
5. documento de fl. 28 - tal associação não esclarece tratar-se de um plano de saúde.
Quanto ao campo onde consta "despesa médica/hospital" no valor de R$ 127,43
também não pode ser aceito, pois tal sociedade não é uma clínica médica e nem
hospital.
Desse modo, deve ser mantida integralmente a dedução indevida de despesas médicas
no montante de R$ 15.035,80.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando corroborado o crédito tributário apontado no
Lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 67 e segs., sustentando, em apertada síntese,
que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Anexa recibos dos profissionais
e documentos referentes à Associação dos Funcionários Públicos do ES, com os quais pretende
sanear as pendências.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas, uma vez que as
demais matérias tratadas no documento de lançamento não foram objeto de impugnação pelo
interessado, logo tornaram-se preclusas.

Despesas médicas
Andreisa Santiago (R$ 4.000,00) e Evelyn Lima (R$ 2.000,00)
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por não
conterem os recibos o nome do paciente (beneficiário do serviço) e o endereço do prestador
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724297/2011-57

Quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do tratamento a
mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa
ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II,
da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do prestador do serviço no recibo, por si só, não é suficiente para invalidar o documento.
Ademais, as declarações de fls. 89 e 90 suprem essa pendência.
Ademais, os recibos e declarações juntados aos autos em sede de recurso
voluntário (fls. 89 a 112) suprem as faltas apontadas.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com as
profissionais Andreisa Santiago e Evelyn Lima.

Antenor Francisco (R$ 8.000,00)
Além das considerações já feitas no item anterior quanto à falta de indicação nos
recibos do beneficiário dos tratamentos bem como do endereço do profissional, que também aqui
se aplicam, os documentos trazidos no recurso (declaração e recibos), de fls. 83 a 88, suprem as
demais pendências.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com o
profissional Antenor Francisco.

Associação dos Funcionários Públicos do ES - AFPES (R$ 1.035,80)
A glosa das deduções foi mantida na DRJ por não ter ficado claro tratar-se a
associação em questão de um plano de saúde. Quanto ao campo onde consta "despesa
médica/hospital" no valor de R$ 127,43 também não foi ser aceito, por a sociedade não ser uma
clínica médica e nem hospital.
Para dirimir as dúvidas o recorrente fez juntar aos autos os documentos de fls. 115
a 124 onde fica esclarecido ser a AFPES, beneficiária dos pagamentos deduzidos, a mantenedora
do hospital dos servidores públicos do ES, possuindo ainda duas unidades ambulatoriais
descentralizadas para atendimento aos associados. Os servidores têm acesso aos serviços
associando-se ao plano de saúde da AFPES.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com a
Associação dos Funcionários Públicos do ES.
CONCLUSÃO:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.724297/2011-57

Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original